Tribunal: TJSP
Processo: 2208141-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Agravantes alegam que a colheita da lavoura ocorreria a partir do dia 10/10/21. Decorrido o prazo, não há qualquer óbice para a retomada do bem pelo autor, ora agravado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.